Tribunal: TCU
Processo: 023.997/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na contratação da empresa GD - Gestão em Desenvolvimento Empresarial Ltda. - Steinbeis do Brasil pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo Ministério da Educação (MEC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de irregularidades ocorridas no processo de contratação da empresa Gestão e Desenvolvimento Empresarial Ltda. (GD - Steinbeis do Brasil), no âmbito do processo FNDE 23034033346201759; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do art. 237 do Regimento Interno do TCU e do art. 103, § 1° da Resolução TCU 259/2014; 9.2. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 205, inciso II, do RI/TCU, que, no prazo de quinze dias, encaminhe a este Tribunal a análise conclusiva da prestação de contas do processo FNDE 23123.003887/2018-34, que autorizou o afastamento do país de 31 servidores da autarquia, no período de 08 a 22/9/2019, para participarem de treinamento em Stuttgart, Alemanha, com ônus para o FNDE; 9.3. determinar, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, a realização das citações e audiências nos termos propostos pela unidade técnica; 9.4. dar ciência do presente acórdão ao FNDE e ao Ministério da Educação; 9.5. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, como previsto no art. 41 da Resolução - TCU 259/2014.